Tribunal: TJPA
Processo: 0807466-11.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807466-11.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE AIRTON BATISTA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL POSSIBILIDADE. VETORES ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 QUE DEVE SER APLICADA. IMPOSSIBILIDDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO EM RAZÃO DA SIMPLES QUANTIDADE. REVISAO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

Verificado que algumas circusntâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, mister a reforma da pena.

2.

No caso de concurso de aumento de penas,
não havendo fundamentação concreta, deve o magistrado se limitar a um só aumento de pena.

3.

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0807466-11.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
JOSE AIRTON BATISTA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM:
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por JOSÉ AIRTON BATISTA DE OLIVEIRA em face de sentença e acórdão proferidos nos autos da Ação Penal n. 0012033-08.2000.8.14.0401, tramitada perante a Vara de crimes contra crianças e adolescentes, na qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em sua petição inicial (Num. 19394980), o autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o redimensionamento da pena.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento da revisão criminal e procedência da demanda, consoante parecer de Num. 19639592.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Preliminares

I.1 – Da Justiça Gratuita

Defiro ao autor a gratuidade da justiça.

I.2 – Juízo de admissibilidade e mérito da demanda

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, adentrando ao mérito revisional, observo que o peticionante requer o redimensionamento da pena, considerando que o magistrado
a quo
teria usado fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, bem como teria sido desproporcional na fixação da causa de aumento da pena.

Adianto que o requerente tem razão em parte. Explico.

É cognoscível a insurgência relacionada à dosimetria de pena, pois apesar da análise da dosimetria ser excepcional, em revisão criminal, justifica-se diante da valoração de circunstâncias que autorizam a diminuição da pena, nos termos da hipótese legal do art. 621, III, do CPP.

Da análise dos autos, vejo que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea em relação à alguns vetores, conforme será exposto.

Vejamos a aplicação do art. 59, do CPB pelo magistrado singular:

“
1) Quanto á culpabilidade – a conduta do réu não o favorece haja vista que premeditou todo o delito; 2) Quanto aos antecedentes – vemos que o réu possui antecedentes; 3-4) Quanto à personalidade e conduta social – a conduta social demonstra ser normal e a personalidade de pessoa dissimulada e voltada para a prática do crime; 5) Quanto às circunstâncias – as circunstâncias estão narradas nos autos e não favorecem o acusado. 6) Quanto aos motivos – não o favorecem por ser a vontade de locupletar-se ilicitamente; 7) Quanto às consequências – não foram graves porque a vítima recuperou parcialmente o bem roubado; 8) Quanto ao comportamento da vítima -

esta não contribuiu para a prática do crime ”.

Nesse sentido, tem-se dos autos, que o juiz de primeiro grau valorou negativamente os seguintes vetores:
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circusntâncias e motivo
.

Passo a análise dos referidos vetores,
mas antes ressalto que a revisão criminal não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em ação exclusiva da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição e mantida em segundo grau. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença guerreada, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesse sentido, verifica-se que a culpabilidade não deve sofrer qualquer reparo, pois teve seu dolo intensificado em razão do sentenciado ser policial militar, portanto, agindo em total desconformidade com sua função pública, de modo que em comunhão com outros indivíduos planejaram roubar a vítima em sua residência, desfalcando o valor de aproximadamente doze mil e quinhentos reais que estava sendo guardado para a compra de um veículo.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 158, §§ 1º. E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. O FATO DE O AGENTE SER POLICIAL CIVIL EVIDENCIA A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO JÁ APLICADA NO CASO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de o Agente ser policial civil efetivamente demonstra a maior gravidade da conduta delituosa, considerando que ele agiu em absoluta desconformidade com sua função pública e se utilizou do aparato estatal para auferir ilicitamente vantagens pecuniárias. 2. Não há interesse de agir na irresignação defensiva quanto à fração utilizada para o incremento da reprimenda básica, pois o Tribunal estadual a alterou para 1/6 (um sexto), conforme pretendido no presente agravo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 841061 SP 2023/0260859-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Portanto, temos aqui um dolo que ultrapassa o tipo, razão pela qual merece permanecer a culpabilidade como vetor desfavorável.

Do mesmo modo as circunstâncias devem permanecer como vetor desfavorável,
pois o delito ocorreu na presença de crianças e adolescentes
, sendo que o ex companheiro da vítima se utilizou de ardil para tirar a vítima da residência enquanto esta era roubada, sendo que renderam a babá sob a mira de arma de fogo.

Por essa razão merece ser mantida desfavorável o vetor circunstância.

Passo agora a análise dos vetores antecedentes, personalidade e motivo.

Neste ponto, entendo que o juiz singular trouxe fundamentação inidônea, pois apontou que o réu tem antecedentes, a personalidade é voltada para o delito e que o motivo seria o lucro fácil.

Em todos os casos temos uma fundamentação inidônea reprovada por nossa jurisprudência.

Vejamos jurisprudência de nossa Corte Cidadão acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza". 2. A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes". 3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia. Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

Do mesmo modo nossa jurisprudência estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - V.V.: FURTOS QUALIFICADOS. PENA-BASE. AUMENTO INJUSTIFICADO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. - Não se justifica a elevação da pena-base pela negativação dos motivos do crime apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas, máxime quando se considera que a busca do lucro fácil, independente da destinação a ser dada para a res furtiva, é motivação inerente a todo crime patrimonial. v.v.: FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA PENAL - PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO. A existência de circunstâncias judicial negativa justifica a aplicação da pena-base acima do patamar mínimo legal. Fixada a pena, na primeira fase da dosimetria, segundo os parâmetros da necessidade e suficiência para os fins de reprovação e prevenção do delito (art. 59 do CP), não há qualquer alteração a ser feita por esta instância revisora. (TJ-MG - APR: 10707140351057001 Varginha, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Quanto os antecedentes, não há nos autos anotação do réu em folha de antecedentes com delito transitado em julgado.

Desse modo, deve ser afastado os vetores antecedentes, personalidade e motivo, que devem ser valorados como neutros.

De outra senda, entendo que a fração que deve ser usada no momento de fixação da pena, é a que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a fração de 1/6, devendo outra fração, se mais prejudicial ao réu, ser devidamente fundamentada.

Vejamos, uma vez mais, a jurisprudência de nossos Tribunais Estaduais acerca do assunto:

Apelação criminal. Furto tentado. Absolvição pela tese do crime impossível. Não caracterização. Dosimetria da pena. Redução da pena-base. Possibilidade. Conduta social. Personalidade. Motivos do Crime. Fração de 1/6 para dois delitos. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido. 1. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 2. As condenações anteriores transitadas em julgado servem para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, não podendo ser utilizadas para desvalor a personalidade ou a conduta social do agente. 3. Os motivos e circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em elementos concretos retirados dos autos para a classificação como negativos, sendo que argumento como obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio, elementar do crime. 4. O STJ firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0002744-66.2020.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 18/08/2023 (TJ-RO - APR: 00027446620208220005, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2023).

Desse modo, a pena deve ser alterada da forma a seguir:

Considerando que dois vetores foram tidos como desfavoráveis, a culpabilidade e as circunstâncias e aplicando a fração de 1/6, tem-se a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes. Aplicando-se a agravante do art. 61, II, “c” e “h”, do CPB (traição) com a fração de 1/6, tem-se a pena intermediária de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena percebe-se que o juiz sentenciante apenas indicou o número de majorantes, não fundamentando de forma concreta o porquê do aumento pela metade.

Nesse caso, assiste razão ao suplicante, de modo que não havendo fundamentação concreta, deve o magistrado se limitar a um só aumento de pena, razão pela qual a mesma deve ficar em 1/3. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente comporta reparo. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente. (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

Deste modo, deve ser fixada a pena em definitivo no patamar de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL E NO MÉRITO JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE,

para reconhecer a existência de apenas duas circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias e assim redimensionar a pena-base utilizando a fração de 1/6, gerando uma pena definitiva
de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É o meu voto.

Belém,
24 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/08/2024